Tribunal: TJDFT
Processo: 0706916-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CLAUDIO MOURÃO CAMELO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, GIORGIO FREITAS FERREIRA requereu o cumprimento de sentença que homologou acordo celebrado entre as partes e segundo o qual LUIZ CLÁUDIO se comprometeu a entregar uma casa situada na QMS 53, número 2B, Sobradinho/DF, “em perfeitas condições de acabamento e habitabilidade em 90 dias, a contar do dia 18 de agosto de 2022”. O acordo previa multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na eventualidade de descumprimento. Vencido o prazo, o autor requereu o cumprimento de sentença acompanhado de laudo de vistoria, o qual demonstra as condições da casa inacabada em 13/01/2023 Requereu a intimação do devedor para o pagamento da multa no valor de R$31.000,00 e das despesas havidas para conservação do imóvel no valor de R$3.653,30, totalizando R$34.653,30. Na impugnação, o devedor alegou que a obra “está precisamente concluída em sua totalidade, uma vez que o imóvel já se encontra em condições de moradia”. LUIZ CLÁUDIO passou por uma cirurgia nos olhos, teve dificuldade de enxergar, mas mesmo assim buscou cumprir a obrigação. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que estaria comprovado nos autos que, no dia 21/01/2023, após vencido o prazo, a obrigação estava sem cumprimento, incidindo o devedor na multa pactuada. Nas razões recursais, repristinou as alegações da impugnação ao cumprimento de sentença. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a defesa. Preparo regular sob ID 56115359. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte devedora apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, alegando o cumprimento da obrigação. O exequente, por sua vez, sustenta o inadimplemento da obrigação e requer a execução da multa consoante acordo celebrado entre as partes. DECIDO. Quando da celebração do acordo, as partes estabeleceram 90 dias de prazo de entrega do imóvel localizado na QMS 53 Casa 08B Sobradinho, a contar de 18 de agosto de 2022, cujo prazo final data de 14/11/2022, consoante cláusula 6o, I, do acordo ID 135198467 Pág. 2. Confira-se: 6o Pelo presente acordo, o senhor Luís Cláudio se obriga a: I. Entregar a casa em perfeitas condições de acabamento e habitabilidade em 90 dias, a contar do dia 18 de agosto de 2022; Ainda, no § 1o, as partes estabelecera multa de 10%(dez por cento) do valor da causa no caso de inadimplemento, in verbis: O não cumprimento das obrigações ora acordadas poderá incidir em imposição de multa de 10% sobre o valor da causa. Outrossim, até o dia 21/1/2023 ( cumprimento de sentença) o imóvel não havia sido entregue. Indene de dúvidas que a multa pelo descumprimento da obrigação se mostra devida. Em razão da alegação ser o único fundamento de sua insurgência, REJEITO a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Prossiga-se com a execução. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para trazer planilha atualiza de débitos com a incidência da multa de 10% e honorários do cumprimento de sentença de dez por cento, nos termos do art. 523, § 1o do CPC. Após, proceda-se a pesquisa de bens.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme bem salientado na decisão agravada, estaria comprovada a mora do devedor, porque não concluiu a obra no prazo avençado. Dessa feita, não impugnada a questão nas razões recursais, ressente-se o recurso de plausibilidade enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator